Tribunal: TJMT
Processo: 1017065-76.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1017065-76.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JOSE MILTON DA SILVA FILHO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo defensor público Sávio Ricardo Cantadori Copetti, em favor de José Milton da Silva Filho, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT.
O paciente foi preso em flagrante, conforme se infere dos Autos de Prisão em Flagrante n. 1016311-89.2021.8.11.0015, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino e de ameaça (arts. 129, § 13 e 147 do Código Penal), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, por intermédio de decisão prolatada no dia 1o de setembro de 2021.
Registra, o impetrante, que foi ajuizado pedido de revogação da custódia cautelar do paciente, contudo o pleito foi indeferido; esclarecendo, outrossim, que “a prisão preventiva, no caso concreto, se mostrou extremamente rigorosa e descabida [...] Ora, o paciente não teve a oportunidade de demonstrar sua responsabilidade e grau de maturidade quanto ao cumprimento de eventuais medidas protetivas impostas, uma vez que no primeiro caso envolvendo violência doméstica, já recebeu a prisão como medida cautelar, mesmo ela sendo subsidiária”; e ressaltando que ele não descumpriu qualquer medida de proteção decretada anteriormente em relação à vítima.
Assevera, ademais, que a suposta vítima, de forma espontânea, encaminhou uma carta à Defensoria Pública, relatando, em síntese, que deseja a liberdade do paciente, demonstrando que não tem mais medo dele, razão pela qual entende que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam suficientes no caso em apreço; e consignando que ele acusado tem bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para a garantir a ordem pública, ressaltando, a prolatora da decisão reprochada, a gravidade concreta da conduta imputada ao acusado, visto que “agiu de forma violenta, inclusive mordendo o rosto da vítima, além dos socos que desferiu e da ameaça”; acrescentando, ainda, a magistrada que “conforme relatado pela vítima, trata-se de hipótese de reiteração criminosa, pois o autuado já havia lhe ameaçado em outra oportunidade, o que gerou inclusive o pedido de medidas protetivas de urgência (PJE 1012535-81.2021.8.11.0015)”.
Além do mais, deve ser consignado que, embora as penas dos delitos imputados ao paciente não ultrapassem quatro anos, a sua prisão preventiva se justifica, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual: É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida.
Por derradeiro, é imperioso asserir que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as assertivas do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do processo em alusão, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração e demonstrando, com base em dados concretos, os motivos da prisão do paciente e os fundamentos da decisão atacada; remetendo, também, cópias dos documentos necessários à apreciação dos pedidos deduzidos pelo impetrante, em observância às exigências apontadas no art. 484, da Seção XXIV, do Capítulo VI, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, alterado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Além do mais, deve consignado no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na exordial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de setembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator